Tribunal: TJMMG
Processo: 2000028-38.2022.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000028-38.2022.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 19/09/2023 Publicação: 05/10/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS EM DOCUMENTOS PÚBLICOS DISTINTOS – CONCURSOS DE CRIMES – UNIFICAÇÃO DE PENA – APLICAÇÃO DO ART. 79 DO CPM – CRIME DE PREVARICAÇÃO – ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO DO TIPO COMPROVADOS PELAS PROVAS DOS AUTOS - CONDENAÇÃO COM NOVA UNIFICAÇÃO DE PENAS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DO CRIME EM RELAÇÃO A UM DOS APELADOS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados João Francisco de Souza Freitas, Frederico Oliveira da Silva e Bruno Carvalho Pfeilsticker, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso ministerial, para condenar os militares 2º Sgt BM João Francisco de Souza Freitas e Cb BM Frederico Oliveira da Silva pela prática do crime de prevaricação, previsto no art. 319 do Código Penal Militar, condenando ambos por mais um crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar, com unificação da pena imposta, bem como mantendo a absolvição do Sd BM Bruno Carvalho Pfeilsticker, no que se refere ao crime de prevaricação, previsto no art. 319 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar. Em relação ao apelado 2º Sgt BM João Francisco de Souza Freitas, acordam, também por unanimidade, em fixar a pena unificada de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto; e, em relação ao apelado Cb BM Frederico de Oliveira da Silva, a pena unificada de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a r. sentença de primeiro grau que condenou os apelados Cb BM Frederico Oliveira da Silva e 2º Sgt BM João TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Francisco de Souza Freitas a cumprir a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar, e absolveu, com fundamento no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar, ambos os militares e o apelado Sd BM Bruno Carvalho Pfeilsticker da prática do crime de prevaricação, previsto no art. 319 do Código Penal Militar. Narrou a denúncia (Evento 1, DENUNCIA1, autos originários), recebida em 14/01/2022 (Evento 1, RECE_DENUN2, autos originários), que: [...] no dia 14 de setembro de 2020, a guarnição integrada pelos militares denunciados foi empenhada pelo COBOM para a retirada de uma caixa de marimbondos em condomínio localizado em Contagem/MG. Conforme consta do primeiro REDS de n. 2020-044543382-001, preenchido pelo denunciado Cb. BM Frederico Oliveira da Silva, a guarnição integrada por ele e pelos demais denunciados teria atendido a ocorrência em questão, na data de 14/09/2020, no período vespertino, realizando a vistoria em uma caixa de marimbondos encontrada numa árvore dentro do condomínio residido pelo solicitante e agendado o retorno no período noturno para a realização da captura dos insetos (pág. 11 de Evento 1 – PORT_INST1). Durante todo o período compreendido entre 14h12min às 17h38min, do dia 14/09/2020, a viatura dos denunciados ficou empenhada no sistema CAD o qual é utilizado para o controle e empenho de viaturas, no atendimento desta chamada. Na data de 14/09/2020, às 21h20, foi gerado um novo empenho no sistema CAD e um novo REDS de n. 2020-044543382-002 foi confeccionado pelo denunciado Cb. BM Frederico Oliveira da Silva, segundo o qual a sua guarnição teria retornado ao local no período noturno para a realização da captura dos insetos vistoriados pela manhã. Os marimbondos teriam sido então capturados e soltos em uma mata ciliar da região, tendo a viatura, logo após, retornado ao Pelotão CEASA (pág. 17 de Evento 1 – PORT_INST1). Contudo, o solicitante da chamada, Warley Luiz de Oliveira, síndico do condomínio, informou que nenhuma guarnição BM esteve no condomínio na data mencionada, tendo apenas sido realizada uma ligação por um Cabo BM, perguntando-lhe sobre a situação no local. O solicitante esclareceu que a caixa de marimbondo foi retirada por um morador do condomínio, em data pretérita ao suposto atendimento relatado pelos denunciados. O interesse pessoal ficou caracterizado pela desídia dos denunciados na condução da ocorrência, traindo seu dever de agir por comodismo. Os denunciados 2º Sgt. BM João Francisco de Souza Freitas e Cb. BM Frederico de Oliveira da Silva geraram dois REDS falsos na medida em que informaram o atendimento de ocorrência que, na realidade, não o fizeram. O fato atenta contra o serviço e a administração militares uma vez que macula a presunção de veracidade ostentada pelos REDS. Frente o exposto, os denunciados 2º Sgt. BM João Francisco de Souza Freitas e Cb. BM Frederico de Oliveira da Silva encontram-se incursos nas penas do artigo 319 (Prevaricação) e por duas vezes nas do art. 312 (Falsidade Ideológica), conjugados com os artigos 53 e 79, todos do Código Penal Militar, enquanto o denunciado Sd. BM Bruno Carvalho Pfeilsticker encontra-se incurso no artigo 319 (prevaricação), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 c/c com o artigo 53, ambos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer sejam estes citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, serem condenados nas sanções que lhes couberem. O Ministério Público propôs suspensão condicional do processo pelo período de 2 (dois) anos ao réu Sd BM Bruno Carvalho Pfeilsticker, que não aceitou o benefício (Evento 13). Foram inquiridas, em audiência (Evento 69), as seguintes testemunhas arroladas pelo Ministério Público: Cb BM Thiago Resende Pereira (VÍDEO2); Jiomar Vieira de Aguiar (VÍDEO4); Sub Ten BM Emerson Borges (VÍDEO5); 2º Ten BM Pedro Henrique Cordeiro Gonçalves (VÍDEO6); e Warley Luiz de Oliveira (VÍDEO7). Em audiência designada para inquirição das testemunhas arroladas pela defesa (Evento 107), foram ouvidos: Maj BM Paulo Enock Marques da Silva (VÍDEO2); Ten BM Pedro Henrique Cordeiro Gonçalves (VÍDEO3); 2º Ten. Lâncor Diego Castro de Andrade Pereira (VÍDEO4); Sgt BM Willian Rodrigues Moura (VÍDEO5); Cb BM Henrique Figueiredo Pedrosa (VÍDEO6); e Cb Roger Lucas dos Santos (VÍDEO7). Foi realizado o interrogatório dos acusados (Evento 132): Sd BM Bruno Carvalho Pfeilsticker (VÍDEO3); BM Frederico Oliveira da Silva (VÍDEO4); e 2º Sgt BM João Francisco de Souza Freitas (VÍDEO5). No evento 170, consta a ata da sessão de julgamento, ocasião na qual foram apresentadas as alegações finais pelas partes. O Ministério Público pleiteou a condenação dos acusados, nos exatos termos da denúncia. A defesa do 2º Sgt BM João Francisco de Souza arguiu preliminar para aplicação do princípio da consunção, a fim de prevalecer somente o crime de falsidade ideológica. No mérito, pleiteou a absolvição do acusado, em relação aos crimes do art. 319 e do art. 312, ambos do CPM, nos termos do art. 439, alínea “b”, ou, alternativamente, alínea "e", do CPPM. A defesa do Cb BM Frederico de Oliveira da Silva pleiteou a absolvição do acusado, em relação aos crimes do art. 319 e do art. 312, ambos do CPM, nos termos do art. 439, alínea “c”, do CPPM. Por fim, a defesa do Sd BM Bruno Carvalho Pfeilsticker pleiteou a absolvição do acusado, em relação ao crime do art. 319 do CPM, nos termos do art. 439, alínea “b”, ou, subsidiariamente, alínea “c”, do CPPM. A sentença foi publicada no Evento 174 dos autos originários. A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em patrocínio dos interesses do Sd BM Bruno Carvalho Pfeilsticker, opôs embargos de declaração contra a r. sentença (Evento 196). Em sua decisão (Evento 203), o juízo da 5ª AJME declarou “que o Sd PM Bruno Carvalho Pfeilsticker foi absolvido à unanimidade de votos pelo Conselho Permanente de Justiça, no que se refere ao crime previsto no art. 319 (prevaricação) do Código Penal Militar. Por quatro votos a um, a absolvição se fundamentou no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. Vencido o Juiz Militar 1º Ten BM Elber Silva Mourão, que o absolveu com fundamento no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Também contra a r. sentença foi interposto recurso de apelação pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Evento 177). Em suas razões recursais, alega o Ministério Público que os fatos narrados na denúncia restaram comprovados pelas provas constituídas nos autos, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para que os apelados sejam condenados pelas infrações penais que redundaram em absolvição, observando-se as regras do concurso de crimes entre as infrações penais. Com relação ao crime de falsidade ideológica previsto no art. 312 do Código Penal Militar, argumenta o apelante que os apelados Cb BM Frederico Oliveira da Silva e 2º Sgt BM João Francisco de Souza devem ser condenados pela prática de dois crimes, por se tratar de dois documentos públicos (REDS n. 2020-044543382-001 e REDS n. 2020-044543382-002), isolados e autônomos, e que cada um, por si só, tem o condão de falsear a verdade dos fatos. Não reconhecido o concurso material das infrações, deveria sê-lo em relação à continuidade delitiva com o aumento da causa de aumento de pena, nos termos do art. 71 do Código Penal. No que diz respeito ao crime de prevaricação pelo qual os apelados foram absolvidos sob o fundamento de insuficiência de provas, alega o apelante que, na espécie, não cabe a aplicação do princípio da consunção ou absorção entre os crimes de falsidade ideológica e de prevaricação e, ainda, que restou comprovado nos autos que este crime fora cometido pelos apelados Cb BM Frederico Oliveira da Silva e 2º Sgt BM João Francisco de Souza de forma autônoma e independente em relação ao crime de falsidade ideológica, devendo ser eles condenados também por este crime em concurso material. Por fim, no tocante ao crime de prevaricação cometido pelo apelado Sd BM Bruno Carvalho Pfeilsticker, afirma o apelante que as provas produzidas nos autos, especialmente as oitivas do CBU e o próprio interrogatório do militar em juízo, ensejam a sua condenação, e não absolvição, uma vez que ele não só tinha conhecimento das irregularidades cometidas pelos demais apelados, como também gozava dos benefícios decorrentes de tal ilicitude. Em contrarrazões apresentadas por Bruno Carvalho Pfeilsticker, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais que o assiste (Evento 198), o apelado sustenta que, por ser soldado combatente, e não chefe de serviço, adotou o procedimento padrão e orientou suas ações conforme deliberação do Comando Militar local. Alega, ainda, que não há provas suficientes nos autos de que ele teria agido com a intenção de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Restando, pois, descaracterizado o delito de prevaricação, tipificado no art. 319 do CPM, requer a manutenção da sentença que o absolveu com esteio no art. 439, “e”, do CPPM e o não provimento do recurso de apelação. O apelado Cb BM Frederico Oliveira da Silva apresentou suas contrarrazões ao recurso no Evento 199, pugnando pela manutenção da sentença em seus exatos termos. Afirma que o fato jurídico relevante constante dos REDS – retirada de caixa de marimbondo pela guarnição – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 é único, não cabendo sua condenação por duas vezes, sob o argumento de que se trata de registros/documentos distintos, como requer o apelante. Aduz, ainda, o apelado que não há provas suficientes constituídas nos autos que demonstrem a prática do crime de prevaricação, pois a responsabilidade pelo empenho da guarnição é do COBOM, restando evidente que o apelado não praticou qualquer ato com o intuito de não executar o serviço. Por fim, argui o apelado que possui conceito A+50 e é militar exemplar, como confirmam as próprias testemunhas arroladas pela acusação. O apelado 2º Sgt BM João Francisco de Souza Freitas não apresentou contrarrazões ao recurso interposto. Remetidos os autos para este eg. Tribunal, a senhora Procuradora de Justiça ofertou parecer (Evento 7), por meio do qual ratifica as razões recursais apresentadas pelo representante do Ministério Público com atuação no primeiro grau de jurisdição, opinando pelo conhecimento e total provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja parcialmente reformada a decisão de 1ª instância com as condenações dos Cb BM Frederico Oliveira da Silva e 2º Sgt BM João Francisco de Souza Freitas por mais uma incidência do crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 312, combinado com o artigo 53, ambos do Código Penal Militar, bem como dos Sd BM Bruno Carvalho Pfeilsticker, Cb BM Frederico Oliveira da Silva e 2º Sgt BM João Francisco de Souza Freitas nas sanções do artigo 319, combinado com o artigo 53, ambos do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que se deve conhecer do presente recurso e que ele deve ser parcialmente provido para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição de modo a condenar os militares 2º Sgt BM João Francisco de Souza Freitas e Cb BM Frederico Oliveira da Silva pela prática do crime de prevaricação, previsto no art. 319 do Código Penal Militar, condenando ambos por mais um crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar, com unificação da pena imposta, e mantendo também a absolvição do Sd BM Bruno Carvalho Pfeilsticker, no que se refere ao crime de prevaricação, previsto no art. 319 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar. Extrai-se da inicial acusatória (Evento 1, DENUNCIA1, dos autos originários) que o 2º Sgt BM João Francisco de Souza Freitas e o Cb BM Frederico de Oliveira da Silva foram denunciados pela prática do crime de prevaricação, previsto no art. 319 do CPM, e, por duas vezes, pela prática do crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM. Crime de falsidade ideológica TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 174) “condenou os acusados 2º Sgt BM João Francisco de Souza Freitas e Cb PM Frederico Oliveira da Silva pela prática, por uma vez, do crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar, à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto”. Irresignado, o Ministério Público, em suas razões de apelação (Evento 177), insurgiu-se contra a condenação dos réus por apenas uma incidência do crime de falsidade ideológica. Argumenta que devem ser condenados pela prática de dois crimes, por se tratar de dois documentos públicos (REDS n. 2020-044543382-001 e REDS n. 2020-044543382-002), isolados e autônomos, e que cada um, por si só, tem o condão de falsear a verdade dos fatos. Razão assiste ao órgão ministerial. As provas carreadas nos autos demonstram a existência de concurso de crimes. Os acusados, em ocasiões distintas, cometeram duas infrações penais, por meio de duas condutas diversas. O primeiro REDS, de n. 2020-044543382-001, foi confeccionado às 17:37 horas do dia 14/09/2020 com a informação de que “no local foi realizado a vistoria em uma caixa de marimbondos localizado (sic) em uma arvore dentro do condomínio onde mora o solicitante, foi agendado o retorno no período noturno para realizar a captura dos mesmo (sic)” (Evento 1, PORT_INST1, p. 11, dos autos n. 20003560220219130002). Restou comprovado que a guarnição não compareceu ao local no período vespertino, tampouco realizou vistoria na caixa de marimbondos. Ao fazer inserir a declaração falsa em tal documento público, com o fim de alterar a verdade dos fatos, os réus incorreram em um crime de falsidade ideológica. O segundo REDS, de n. 2020-044543382-002, foi produzido às 21:22 horas do dia 14/09/2020 com a informação de que “GU BM retornou ao local no periodo noturno para realizara (sic) a captura dos insetos vistoriados pela manha. Os marimbondos foram capturados e soltos em um (sic) mata ciliar da região” (Evento 1, PORT_INST1, p. 17, dos autos n. 20003560220219130002). As mesmas provas que lastrearam a condenação por um dos crimes de falsidade ideológica se prestam a comprovar a ocorrência do segundo crime. O acervo probatório dos autos evidenciou que a guarnição não retornou ao local no período noturno, não capturou nem soltou os insetos em mata ciliar da região. Novamente, os réus inseriram declaração falsa em outro documento público com o fim de alterar a verdade dos fatos. Tal conduta se amolda ao tipo penal de falsidade ideológica. A despeito de se tratar de condutas relacionadas à mesma solicitação, constata-se que os referidos militares praticaram duas ações distintas e, por meio delas, cometeram dois crimes autônomos, idênticos e consumados de forma independente. Portanto, a condenação por um crime de falsidade ideológica deve ser mantida e, dando provimento ao recurso ministerial, deve-se condenar também os referidos acusados por mais um crime de falsidade ideológica. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Em razão da segunda incidência do crime de falsidade ideológica praticado pelos réus 2º Sgt. BM João Francisco de Souza Freitas e Cb BM Frederico de Oliveira da Silva, deve ser estabelecida nova pena. Em relação ao 2º Sgt BM João Francisco de Souza Freitas, apreciadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM e não reconhecida qualquer circunstância que possa aumentar a pena-base, deve a mesma ser fixada em seu patamar mínimo de 1 (um) ano de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, entendo não haver atenuantes, mas reconheço a agravante prevista na alinea "l" do inciso II do art. 70 do Código Penal Militar, tendo em vista que o condenado realizou o crime quando estava em serviço. Desta forma, aumento a pena em 1/5 (um quinto), de modo a fixar a pena provisória em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão. Na terceira fase da dosimetria, inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva para o apelado 2º Sgt BM João Francisco de Souza Freitas em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. Considerando duas incidências do crime de falsidade ideológica, as penas aplicadas em razão do concurso de crimes devem ser unificadas na forma do art. 79 do CPM. A aplicação do art. 79 do Código Penal Militar à espécie, em detrimento do art. 71 do Código Penal comum, é imperiosa tendo em vista o princípio da especialidade. Sobre o crime continuado, há disposição normativa específica e diversa no regramento militar. Não se pode olvidar que, ao regulamentar a matéria, o Código Penal Militar, especificamente, estabeleceu um tratamento mais rigoroso para o concurso de crimes. Portanto, esta previsão normativa especial deve prevalecer sobre aquela geral. Desta forma, fixo a pena unificada para o apelado 2º Sgt. BM João Francisco de Souza Freitas em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. Considerando o disposto no § 1º do art. 81 do Código Penal Militar, reduzo a pena unificada para o crime continuado em 1/4 (um quarto), ou seja, em 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias, tornando a pena unificada em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. No que se refere ao Cb BM Frederico de Oliveira da Silva, apreciadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM e não reconhecida qualquer circunstância que possa aumentar a pena-base, deve ser ela fixada em seu patamar mínimo de 1 (um) ano de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, entendo não haver atenuantes, mas reconheço a agravante prevista na alínea "l" do inciso II do art. 70 do Código Penal Militar, tendo em vista que o condenado realizou o crime quando estava em serviço. Desta forma, aumento a pena em 1/5 (um quinto), de modo a fixar a pena provisória em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão. Na terceira fase da dosimetria, inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva para o apelado Cb. BM Frederico de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Oliveira da Silva em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. Considerando duas incidências do crime de falsidade ideológica, as penas aplicadas em razão do concurso de crimes devem ser unificadas na forma do art. 79 do CPM pelos motivos já expostos. Desta forma, fixo a pena unificada para o apelado Cb. BM Frederico de Oliveira da Silva em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão. Considerando o disposto no § 1º do art. 81 do Código Penal Militar, reduzo a pena unificada para o crime continuado em 1/4 (um quarto), ou seja, em 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias, tornando a pena unificada em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. Crime de prevaricação Extrai-se também da inicial acusatória que o 2º Sgt BM João Francisco de Souza Freitas, o Cb BM Frederico de Oliveira da Silva e o Sd BM Bruno Carvalho Pfeilsticker foram denunciados pela prática do crime de prevaricação, previsto no art. 319 do CPM. Entretanto, a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 174) absolveu todos os acusados com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. Inconformado, o Ministério Público, em suas razões de apelação, argumenta que os fatos narrados na denúncia restaram comprovados pelas provas constituídas nos autos, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para que todos os apelados sejam condenados pelas infrações penais imputadas, observando-se as regras do concurso de crimes entre as infrações penais. Entendo que, em parte, razão assiste ao apelante. No tocante aos réus 2º Sgt BM João Francisco de Souza Freitas e Cb BM Frederico de Oliveira da Silva, a prática do crime de prevaricação restou devidamente comprovada nos autos. É o que se extrai das provas testemunhais, senão vejamos. Testemunha importante para a elucidação dos fatos, arrolada tanto pela acusação como pela defesa, o CBU, 2º Ten BM Pedro Henrique Cordeiro Gonçalves, afirmou, em seu primeiro depoimento (Evento 69, VÍDEO6), em síntese: Que percebeu um padrão de demora por parte da guarnição e decidiu realizar uma supervisão. No dia 14, após tal guarnição ter comunicado, via rádio, o deslocamento, dirigiu-se ao pelotão e verificou que tanto a guarnição quanto a viatura, que não apresentava indícios de movimentação recente, se encontravam no pelotão. Além disso, o tempo de deslocamento e atendimento da ocorrência pela guarnição não era compatível com o tempo de sua chegada ao pelotão, que foi cerca de vinte minutos a partir da comunicação pelo rádio. Por essas razões, acredita que a ocorrência de captura dos marimbondos não tenha sido atendida. Diante dos fatos, conversou com todos os militares da guarnição na sala de operações do pelotão para saber o que estava acontecendo. Em um primeiro momento, eles disseram que atenderam a ocorrência. Novamente questionados, eles afirmaram que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 estavam cansados, com fome e sem tempo de fazer suas necessidades fisiológicas ao longo do dia devido ao volume de ocorrências e que, por isso, não haviam se deslocado para atender a ocorrência. Não se recorda quem prestou as informações e contrainformações, mas supõe que tenha sido o Sgt. Freitas, chefe de serviço e da guarnição. Novamente inquirido, o CBU, 2º Ten BM Pedro Henrique Cordeiro Gonçalves, confirma as declarações anteriores (Evento 107, VÍDEO3), aduzindo, em síntese, que: No momento em que a guarnição havia sido empenhada, no período noturno do dia 14, fez uma fiscalização no pelotão – porque observou que em outros plantões anteriores que a viatura estava demorando para reportar o retorno no CAD –, e averiguou que a viatura, fria, bem como a guarnição se encontravam no pelotão, embora o status da viatura no sistema de ocorrências era o de que se encontrava em deslocamento para ocorrência. Em conversa com os militares, eles, inicialmente, informaram que haviam acabado de retornar da diligência, mas, novamente questionados, o Sgt. Freitas disse que estavam no pelotão se alimentando. Em contato com o solicitante da ocorrência, foi informado que os militares não compareceram ao local à noite, tampouco no primeiro atendimento na parte da tarde. Devido a esse embaraço de informações, relatou os fatos ao comando para investigação. O síndico do Condomínio Residencial Atenas, Warley Luiz de Oliveira, que solicitou o atendimento da ocorrência para retirada dos insetos, confirmou, em depoimento (Evento 69, VÍDEO7), que quem procedeu à retirada da caixa de maribondos foi um morador do condomínio chamado Jiomar, e não o Corpo de Bombeiros e, ainda, que, dias depois, alguém daquela corporação militar entrou em contato telefônico para saber se a situação já havia sido resolvida e ele respondeu que sim. Esse fato foi confirmado pelo morador Jiomar Vieira de Aguiar, que afirmou, em seu depoimento (Evento 69, VÍDEO4), que retirou a caixa de marimbondos do condomínio no domingo, dia 13/09, e, ainda, que não apareceu bombeiro algum no local para atender a ocorrência para a qual foram acionados. O próprio réu 2º Sgt. BM João Francisco de Souza Freitas, em interrogatório judicial (Evento 132, VÍDEO5), confirma que os relatos dos moradores são verdadeiros; que, de fato, a guarnição não se deslocou para o condomínio; que a dita ocorrência não foi atendida e, ainda, que foi realizada uma ligação para o solicitante para averiguar a situação da caixa de insetos, sendo a ele informado que um morador já havia a retirado do local. De igual modo, o réu Cb BM Frederico de Oliveira da Silva, em interrogatório judicial (Evento 132, VÍDEO4), asseverou que redigiu os dois REDSs por ordem e na forma determinada pelo Sgt BM Freitas, que repassou todos os dados do histórico da ocorrência, e, ainda, que, ao redigir o REDS, não se atentou para o fato de que tal ocorrência já havia sido resolvida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Tal informação demonstra que o réu Cb BM redigiu os documentos com informação ideologicamente falsa de que ele mesmo teria comparecido ao local, por duas vezes, para dar atendimento. Como o referido réu não compareceu ao local, tinha plena consciência de que as informações eram falsas. O argumento de que o réu Cb BM Frederico de Oliveira da Silva apenas cumpriu as ordens de seu superior não pode afastar a sua responsabilidade. Nos termos do § 2º do art. 38 do Código Penal Militar, se a ordem do superior tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso, é punível também o inferior. O tipo penal do art. 319 do CPM (prevaricação) se configura objetivamente quando o sujeito retarda ou deixa de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou o pratica contra expressa disposição de lei, sendo exigido, ainda, o elemento subjetivo “para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”. No caso em apreço, restou evidenciado nos autos que os réus 2º Sgt BM João Francisco de Souza Freitas e Cb BM Frederico de Oliveira da Silva deixaram de praticar, indevidamente, ato de ofício, qual seja, atender a ocorrência para a qual foram acionados. Quanto ao elemento subjetivo, o acervo probatório demonstra que os réus adotavam um padrão de deixar a viatura empenhada no CAD como se estivesse em deslocamento, quando, na verdade, estava estacionada na garagem, para satisfazer interesse pessoal de, por desídia e comodismo, não executar as tarefas de trabalho. Portanto, em análise do conjunto probatório carreado aos autos, entendo que houve a suficiente comprovação da prática do crime de prevaricação pelos militares 2º Sgt BM João Francisco de Souza Freitas e Cb BM Frederico Oliveira da Silva. Assim, passo a aplicar-lhes a pena. Em relação ao 2º Sgt BM João Francisco de Souza Freitas, apreciando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, não reconheço qualquer circunstância que possa aumentar a pena-base, pelo que a fixo em seu patamar mínimo: 6 (seis) meses de detenção. Na segunda fase da dosimetria, entendo não haver agravantes e atenuantes. Cabe observar que, no crime de prevaricação, a circunstância de estar em serviço constitui elementar do tipo incriminador. Desta forma, a pena provisória permanece em 6 (seis) meses de detenção. Inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva para o apelado 2º Sgt BM João Francisco de Souza Freitas em 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. Considerando as penas aplicadas pelos crimes de falsidade ideológica, faz-se necessário proceder à nova unificação, na forma do art. 79 do CPM. No caso, a metade da pena de detenção deve ser somada à pena de reclusão. Assim, fixo a pena unificada para o apelado 2º Sgt. BM João Francisco de Souza Freitas em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Por fim, no que se refere ao Cb BM Frederico de Oliveira da Silva, apreciando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, não reconheço qualquer circunstância que possa aumentar a pena-base, pelo que a fixo em seu patamar mínimo: 6 (seis) meses de detenção. Na segunda fase da dosimetria, entendo não haver agravantes e atenuantes. Cabe observar que, no crime de prevaricação, a circunstância de estar em serviço constitui elementar do tipo incriminador. A pena provisória, portanto, é fixada em 6 (seis) meses de detenção. Na última fase da dosimetria, considerando inexistir causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva para o apelado Cb BM Frederico de Oliveira da Silva em 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. Considerando as penas aplicadas pelos crimes de falsidade ideológica, torna-se necessário proceder a uma nova unificação de penas, na forma do art. 79 do CPM. No caso, a metade da pena de detenção deve ser somada à pena de reclusão. Assim, fixo a pena unificada para o apelado Cb BM Frederico de Oliveira da Silva em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. No que tange ao crime de prevaricação pelo qual foi denunciado o Sd BM Bruno Carvalho Pfeilsticker, a situação é diversa. Não há qualquer elemento de prova para condená-lo pela prática de tal crime. A propósito, o Sd BM Bruno Carvalho Pfeilsticker afirmou, em seu interrogatório (Evento 132, VÍDEO3), que, no dia dos fatos, na parte da tarde, atenderam diversas outras ocorrências, inclusive similares (captura de insetos); e, no turno da noite, quando estava no pelotão, não era o rádio-operador e, por isso, nenhuma informação lhe foi passada sobre alguma ocorrência ou empenho de viatura. Não se pode inferir a sua participação no crime de prevaricação pelo simples fato de integrar a guarnição. Nesse sentido, deve ser mantida a absolvição do Sd BM Bruno Carvalho Pfeilsticker pelo crime de prevaricação tipificado no art. 319 do CPM, com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM. Por tais razões, dou provimento parcial ao recurso ministerial, para condenar o apelado 2º Sgt. BM João Francisco de Souza Freitas à pena unificada de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto; o apelado Cb. BM Frederico de Oliveira da Silva à pena unificada de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto; bem como manter a absolvição do Sd BM Bruno Carvalho Pfeilsticker. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de setembro de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator